Tribunal: TJMMG
Processo: 2000193-86.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000193-86.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000219-81.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 23/09/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO ACORDO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ANÁLISE PELO MAGISTRADO NO CASO CONCRETO. DECISÃO FUNDAMENTADA. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus, revogando a medida liminar anteriormente deferida. Acordam, ainda, em manter, na íntegra, a decisão proferida pelo juiz de direito militar substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual nos autos da Ação Penal n. 2000425-83.2025.9.13.0005 – que indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal –, e determinar o prosseguimento da referida ação penal em seus ulteriores termos. RELATÓRIO Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de concessão de medida liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de ALEXSANDRO DOS SANTOS, 3º Sargento da Polícia Militar, apontando como autoridade coatora o MM. juiz de direito da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, que atua nos autos da Ação Penal n. 2000425-83.2025.9.13.0005. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra a impetrante, em sua peça exordial, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM) (abandono de posto). Segundo a denúncia, no dia 11 de janeiro de 2025, na cidade de Santo Antônio de Jacinto/MG, o paciente, que estava escalado para o serviço de radiopatrulhamento, teria abandonado, sem ordem superior, o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Consta da peça acusatória que, após iniciar o turno com atraso, o paciente, por volta das 21h, durante a pausa para alimentação, foi deixado em sua residência com a orientação de que a viatura retornaria para buscá-lo às 22h. Contudo, no horário combinado, o paciente instruiu o motorista da guarnição a retornar ao quartel e aguardar novo contato, o que não ocorreu, permanecendo o militar ausente do serviço até o final do turno. Após o oferecimento da denúncia, o douto magistrado de primeiro grau, em despacho, instou o Ministério Público a se manifestar sobre a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O órgão ministerial, em resposta, ofertou proposta de acordo em favor do paciente. Todavia, em decisão datada de 11 de junho de 2025, a autoridade impetrada, ao mesmo tempo em que recebeu a denúncia, indeferiu a homologação da proposta de ANPP. A recusa foi fundamentada na compreensão de que o delito imputado é de natureza propriamente militar, afetando bens jurídicos basilares da vida castrense, como a hierarquia e a disciplina, e que, diante das circunstâncias concretas do fato, o acordo se revelaria insuficiente para a reprovação e a prevenção da prática delitiva, não preenchendo, assim, o requisito subjetivo do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (CPP). A defesa, em sede de resposta à acusação, reiterou o pleito de aplicação do instituto, requerendo nova vista ao Ministério Público, para a reiteração da proposta. Em nova decisão, o Juízo a quo indeferiu o pedido, ratificando os fundamentos da decisão anterior e consignando a preclusão da matéria. Inconformada, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando, em suma, a plena aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, com base na incidência subsidiária do CPP comum, conforme autorizado pelo art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Alega que o paciente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a celebração do acordo e que a decisão judicial de recusa se baseou em uma análise abstrata e genérica da gravidade do delito, violando os princípios da isonomia e da proporcionalidade, e a própria discricionariedade regrada do Ministério Público, titular da ação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com base em tais argumentos, requereu a concessão de medida liminar, a fim de suspender-se o trâmite da ação penal, e, no mérito, a concessão da ordem, a fim de determinar-se a designação de audiência para a homologação do ANPP. A medida liminar foi deferida por este relator, em decisão fundamentada na plausibilidade da tese de que o controle judicial sobre o ANPP deveria pautar-se por critérios de legalidade estrita, sem adentrar no mérito da suficiência da medida, e no perigo da demora, consubstanciado no prosseguimento da ação penal, o que esvaziaria a utilidade do instituto negocial. Com isso, foi determinada a suspensão da Ação Penal n. 2000425-83.2025.9.13.0005 até o julgamento final deste writ. Requisitadas as informações, a autoridade apontada como coatora as prestou de forma pormenorizada. Ratificou o histórico processual e, para além da fundamentação já exposta na decisão combatida, detalhou as razões pelas quais entende ser o ANPP inaplicável ao caso concreto. Em sua manifestação, o magistrado estruturou seu raciocínio com base em pressupostos negativos que, a seu ver, impediriam a celebração do acordo no âmbito militar, destacando que a conduta do paciente se amoldaria a diversos deles: (I) abuso da função, com uso de símbolos e instrumentos da instituição; (II) prática de crime funcional próprio, sendo que o tipo visa à proteção da eficiência e da legalidade do serviço público militar; (III) geração de vulnerabilidade para a comunidade local e para os próprios pares; (IV) conduta eticamente incompatível com a função policial; (V) existência de histórico de sanções disciplinares recentes por desídia e atraso, indicando um padrão de falta de comprometimento; e (VI) gravidade concreta do crime, evidenciada pela experiência profissional do agente (Sargento com mais de 17 anos de serviço) e pela dupla sujeição passiva (Administração Militar e sociedade civil). Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela concessão definitiva da ordem. Em seu parecer, sustentou que a aplicabilidade do ANPP na Justiça Castrense já se encontra pacificada e que a controvérsia se limita à legalidade da intervenção judicial no mérito do acordo. Defendeu que a análise dos requisitos subjetivos é atribuição privativa do Ministério Público, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle formal da legalidade do ajuste, sob pena de violação ao sistema acusatório. Concluiu, assim, que a decisão do juízo de primeiro grau extrapolou os limites de sua competência ao realizar um juízo de valor sobre a suficiência da medida. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a ordem de habeas corpus deve ser denegada e, por conseguinte, revogada a decisão concedida em sede liminar. A presente impetração visa desconstituir decisão judicial que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto em favor do paciente, denunciado pela prática do crime de abandono de posto [art. 195 do Código Penal Militar (CPM)]. Inicialmente, cumpre assentar que a questão central posta sob exame não reside mais na discussão sobre a abstrata aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Tal debate, embora relevante, tem sido gradativamente pacificado pelas cortes superiores, cuja jurisprudência tem admitido a possibilidade de incidência do instituto no âmbito desta justiça especializada, observadas as peculiaridades do caso concreto. O cerne da controvérsia revela-se mais profundo e complexo: trata-se de definir a natureza e os limites do controle jurisdicional sobre o ANPP proposto pelo Ministério Público. Em outras palavras, deve-se perquirir se o papel do magistrado, ao receber o ANPP para homologação, está adstrito à verificação de aspectos puramente formais, ou se lhe é conferido o poder-dever de exercer um controle substantivo sobre a legalidade e a adequação do ajuste, o que incluiria a análise do requisito subjetivo da sua "necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime". A impetração e o parecer ministerial defendem a primeira tese, sustentando que qualquer análise judicial que adentre no mérito da suficiência do acordo configuraria usurpação da atribuição constitucional do Ministério Público e uma violação ao sistema acusatório. A autoridade apontada coatora, por sua vez, defende o exercício do controle de legalidade do acordo, realizando um denso juízo de valor sobre a inadequação da medida no caso concreto. A meu sentir, a razão está com a autoridade impetrada. O art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) é expresso ao determinar que, uma vez celebrado o acordo, os autos serão "remetidos ao juiz para homologação". O vocábulo "homologação", em sua acepção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 jurídica, não denota um ato de simples registro ou anuência formal. Ao contrário, homologar significa examinar, verificar a conformidade com a lei e, por fim, conferir validade e eficácia a um ato praticado pelas partes. Trata-se, portanto, de um ato eminentemente jurisdicional, que pressupõe cognição e valoração. O magistrado, na condição de garantidor da ordem jurídica e dos direitos fundamentais, não pode ser reduzido à condição de espectador passivo de um negócio jurídico processual que, em última análise, afasta a incidência da persecução penal estatal em sua forma tradicional. A ele compete zelar para que a solução consensual não se traduza em impunidade ou em uma resposta penal manifestamente inadequada à gravidade do ilícito e às circunstâncias do seu cometimento. A análise da "necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime" não é um mero critério orientador para o Ministério Público, mas um requisito legal de validade do próprio acordo. A ausência de tal requisito macula o negócio jurídico de ilegalidade, e o controle de legalidade dos atos processuais é, por excelência, função do Poder Judiciário. Ignorar a manifesta insuficiência de um acordo seria o mesmo que homologar um ajuste que versasse sobre direitos indisponíveis, o que é inconcebível. Lado outro, argumentar que tal controle viola o sistema acusatório é equivocado. A atuação judicial não ocorre no momento da formação da opinio delicti do órgão ministerial, nem o magistrado está a substituir o promotor na decisão de oferecer ou não a proposta. O controle é exercido a posteriori, sobre um ato já formado e submetido voluntariamente ao crivo judicial. É um freio de legalidade, uma salvaguarda do sistema de justiça contra acordos que, embora formalmente possíveis, sejam materialmente iníquos ou insuficientes para cumprir a função da norma penal. A titularidade da ação penal não confere ao Ministério Público um poder absoluto e imune a qualquer forma de controle jurisdicional sobre os atos que pratica no exercício de seu mister. Se a análise do Ministério Público sobre a suficiência do acordo fosse determinante, não seria necessário submeter o acordo à homologação judicial. Portanto, conclui-se que o juízo não apenas pode, como deve, analisar se o acordo proposto atende a todos os requisitos legais, inclusive o de sua suficiência para os fins de reprovação e prevenção do crime, indeferindo a homologação caso constate, de forma fundamentada, a sua inadequação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Superada a premissa de que o controle judicial é legítimo, passa-se à análise se, no caso vertente, a decisão da autoridade coatora que indeferiu a homologação do ANPP foi devidamente fundamentada e se amparou em elementos concretos, ou se, ao contrário, representou um ato arbitrário. A leitura atenta da decisão original e, sobretudo, das detalhadas informações prestadas no presente habeas corpus, revela um ato judicial fundamentado, que se distancia de qualquer alegação de generalidade ou abstração. O magistrado de primeiro grau não se limitou a invocar a natureza militar do delito; ele dissecou as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, para demonstrar, ponto a ponto, a insuficiência do acordo. Primeiramente, a natureza do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) foi corretamente sopesada. Não se trata de uma infração penal comum, mas de um crime propriamente militar, que atinge diretamente o serviço militar e o próprio cerne da organização militar. O bem jurídico protegido não é apenas a regularidade do serviço administrativo, mas a própria disciplina e a hierarquia, pilares constitucionais das instituições militares (art. 142, Constituição da República). A conduta de um militar que abandona seu posto, especialmente um graduado como o paciente, gera um efeito deletério que transcende o mero prejuízo funcional, minando a confiança da tropa, a autoridade do comando e a segurança da coletividade que deveria ser protegida. A reprovabilidade de tal conduta é, por sua própria essência, elevada. Ademais, a decisão impugnada apontou, com acerto, a gravidade concreta dos fatos. O abandono do serviço de radiopatrulhamento não foi um evento de consequências internas e restritas. Conforme consta dos autos, a cidade de Santo Antônio do Jacinto/MG ficou desguarnecida de policiamento ostensivo durante parte significativa de um turno de serviço. Tal omissão gerou uma vulnerabilidade real para a população local, expondo-a a riscos e configurando uma nítida dupla sujeição passiva: ofendeu-se a Administração Militar e, mediatamente, a própria sociedade civil. Soma-se a isso o fato de que a conduta do paciente mobilizou seus superiores, que despenderam tempo e recursos na tentativa de localizá-lo, gerando transtorno e desordem na cadeia de comando. Outro ponto de fundamental importância, e que afasta por completo a tese da defesa de que se tratou de um "episódio isolado", é o histórico funcional do paciente. Conforme destacado pela autoridade apontada como coatora, com base no Extrato de Registros Funcionais, o militar possui registros de sanções disciplinares recentes por "desídia e atraso". Essa informação é de crucial relevância para a análise do requisito da suficiência preventiva do ANPP. Ela demonstra um padrão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 comportamento que denota falta de comprometimento com o serviço, tornando razoável a conclusão de que um acordo negocial, com condições mais brandas que uma sanção penal, seria ineficaz para coibir a reiteração de condutas desidiosas e para promover a necessária correção de rota na carreira do militar. A medida, nesse contexto, falharia em seu propósito de prevenção especial. Por fim, a condição do paciente como 3º Sargento da Polícia Militar, com mais de dezessete anos de serviço, agrava a sua conduta e a reprovabilidade do ato. De um militar experiente espera-se um nível maior de responsabilidade, disciplina e exemplo para os seus subordinados. O abandono do posto, nessas circunstâncias, representa uma quebra de dever funcional qualificada pela experiência e pela posição hierárquica que o militar em questão ocupa. Diante de todo esse quadro, a conclusão do juízo apontado como autoridade coatora de que o ANPP se mostrava insuficiente para a reprovação e a prevenção do crime não foi arbitrária, genérica ou ilegal. Pelo contrário, foi o resultado de análise criteriosa e individualizada do caso, pautada em elementos concretos e pertinentes, que justificam plenamente a recusa da homologação. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus, revogando a medida liminar anteriormente deferida. Mantenho, na íntegra, a decisão proferida pelo juiz de direito militar substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual nos autos da Ação Penal n. 2000425-83.2025.9.13.0005, que indeferiu a homologação do ANPP, e determino o prosseguimento da referida ação penal em seus ulteriores termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, em seus exatos termos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator